Tribunal: TJMT
Processo: 1002483-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002483-37.2022.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
AGRAVANTE(S):
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
AGRAVADO(S):
JOAO BATISTA CARVALHO NETO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito (Sistemas BacenJud, InfoJud, RenaJud), por ora, afigura-se temerária a concessão da tutela postulada na forma pretendida, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal.
Outrossim, consoante se verifica, o deferimento do bloqueio da CNH já fora deferido na decisão de ID. 118176465 - Pág. 23/25.
Desta feita, indefiro a liminar recursal e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora